Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-29.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006036-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA DO PRADO OLIVEIRA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO PENAL –

DETERMINAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO
PACIENTE
COMO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME –
1. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO

DESTA AÇÃO

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO –
NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS FAVORÁVEL AO
PACIENTE
– CARÁTER DINÂMICO DA EXECUÇÃO PENAL – FLEXIBILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA COISA JULGADA NA BUSCA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA (ART. 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) –

3.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADERIRAM AO POSICIONAMENTO MAIS BEENÉFICO AO REEDUCANDO
– NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA
EXECUÇÃO PENAL ENSEJA O REINÍCIO DOS
MARCOS TEMPORAIS
PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, CUJO TERMO INICIAL PARA A
CONTAGEM DO PERÍODO AQUISITIVO,
NA ESPÉCIE
, DEVE SER A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO
PACIENTE

–
4
. PRELIMINAR REJEITA
DA
, ORDEM CONCEDI
D
A
.

1. Deve ser examinado e julgado
o

habeas corpus
quando existem nos autos elementos suficientes e necessários para se analisar o pedido deduzido de modificação da data da última prisão do
paciente
como marco inicial para a contagem do prazo para fins de progressão de regime
por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

2
.

O caráter dinâmico da execução penal flexibiliza o instituto da coisa julgada modulando a decisão condenatória definitiva, na busca da individualização da pena constitucionalmente assegurada (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), cumprindo registrar,
ademais
, que, além de a execução da pena ter como objetivo efetivar as disposições de sentenças ou
acórdãos

condenatórios
, ela
[a execução]
também se destina a proporcionar condições para harmônica integração social do
reeducando
, nos

termos do art. 1º da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual se admite a relativização dos provimentos judiciais passados em julgado, não havendo que se falar, portanto, em violação à coisa julgada.

3
. Na esteira do
novo
entendimento
da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas dest
a

Corte de Justiça
, impõe-se
reconhecer
que o termo inicial do prazo para a concessão de benefícios executórios deve ser a data da última prisão do
paciente
, porquanto
:
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução
.

(STJ –
REsp
1557461/SC – Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz – Órgão julgador: Terceira Seção – Julgamento: 22/02/2018 – Publicação:
DJe
15/03/2018).

4. P
reliminar rejeita, ordem concedia.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo defensor p
úblico Júlio Vicente Andrade Diniz
em favor de
Rodrigo Moreira do Prado Oliveira
,

apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo de
Direito
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
-MT
.

Colhe-se dest
es

autos
que o paciente responde a
o Processo Executivo de Pena n.
0002218-85.2014.8.11.0015
,

em trâmite na unidade judiciária acima
referida, onde
cumpre uma pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Registra,
o impetrante
, que
o paciente
se
encontra preso, de forma i
ninterrupta, desde
16
de agosto de
2011, que foi a data de sua última prisão e efetivo ingresso na Unidade Penitenciária de Sinop.

Assevera, outrossim, que não obstan
te o entendimento consolidado da Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, nos autos do
Recurso Especial n. 1.557.461/SC, no sentido de que a data-base para cálculo de progressão de regime seria data da última prisão
do paciente
, a autoridade acoimada de coatora atribuiu como data-base para cálculo de progressão de regime o dia do trânsito em julgado da última condenação – 30.06.2014 – sob o fundamento de que o Recurso Especial n. 1.610.469/MT, interposto naquela
c
orte
s
uperior
em benefício do

reeducando
, definiu a data do trânsito em julgado como data-base e que, no caso, deveria ser prestigiada a coisa julgada.

Sustenta,
ademais
, que
na
execução penal a coisa julgada material é irrelevante e opera sob a cláusula
rebus sic
standibus
, de sorte que, apesar da definição da data-base pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Recurso Especial n. 1.610.469/MT
, é certo que, em momento posterior, houve consolidação de entend
imento em sentido contrário pelo
próprio Tribunal da Cidadania, cabendo ao
juízo das execu
ções penais
a aplicação do novo entendimento consolidado e julgado em sede de recurso repetitivo.

Forte
nas
razões
acima consignadas
, r
equer
eu
, liminarmente,

que
fosse
determinada a utilização da data-base da última prisão do paciente para fins de cálculo de progressão de regime, o que lhe permitirá alcançar o regime intermediário
;

e
,
no mérito
,
a convolação da medida de

urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido, tal como se infere das razões encontradiças no ID
83488966
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
83800485
, no qual apresentou um resumo da tramitação do
processo

executivo
de pena
, bem como
noticiou que em face da decisão ora combatida, foi aviado recurso de agravo em execução
, o qual se encontra em fase de processamento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID n.
85813962
,opinoupel
o
não conhecimento

desta

ação
, por inadequação da via eleita; e, no mérito, pela
denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral d
e
Justiça

Extinção do
writ
por inadequação da via eleita

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID
85813962
, manifestando-se pelo
não conhecimento
desta ação
, ao argumento de que a via eleita não é adequada para discussão da matéria apresentada,
uma vez que,
no caso em apreciação, caberia a interposição de
agravo em execução, instrumento
adequado
para
busca
r
a possível retificação da data-base
para obtenção de benefícios no curso do processo executivo de pena
,
eis que
utilizar
o

habeas corpus
como sucedâneo recursal seria o mesmo que

revogar a previsão legal do recurso apropriado
.

Todavia, a pretensão
ministerial
não se sustenta, porque embora o
habeas corpus

não permita revolvimento de provas, nestes autos existem elementos
de convicção
necessários que permitem
a
avalia
ção da
possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, tendo em vista que a tese aventada cinge-se, tão somente, à
matéria de direito
, razão pela qual os pedidos merecem ser analisados.

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO

Como visto no relatório, o
caso

aqui debatid
o

não se refere à fixação do marco inicial para a concessão de benefícios quando há regressão do regime prisional pelo cometimento de falta grave, mas sim à fixação da data-base para a aquisição de eventuais
benefícios
executórios
em virtude da

unificação das penas pela superveniência de novas condenações, referente a delitos praticados durante a execução, ou em outras palavras: o cerne da questão está em se saber qual é o marco inicial que será estabelecido para o cômputo de prazo para a concessão de benefícios executórios em virtude da unificação de sanções impostas especificamente ao
paciente
.

Para melhor compreensão dos fatos, é imperioso reproduzir o histórico das guias de execução definitivas de penas a serem cumpridas pelo
paciente
, sendo
esta
a cronologia resumida das suas condenações:

1 - G
uia
de Execução

definitiva da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, data dos fatos:
18.01.2009
, data da prisão:
24.02.2014
, Processo n.
0000531-73.2009.8.11.0007
,
pela
infração do art
.
157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos, 0
7
(
sete
) meses
e 6 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1
1
(
onze
) dias-multa,
cuja sentença
transit
ou
em julgado
no dia

01.12.2010
;

2 - Guia de Execução definitiva, recebida da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, data dos fatos:
29.07.2011,

data da prisão:16.08.2011,

Processo n.
0004933-32.2011.8.11.0007
,
pela
infração ao art
.

157, § 3º, II, do Código Penal
,
à
pena de
20
(
vinte
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
10
(
dez
) dias-multa, cuja sentença transitou em julgado no dia
30.06.2014
.

Em
virtude da nova condenação imposta ao
paciente
pelo delito de
latrocínio
, o juízo de primeiro grau

determinou a elaboração de cálculo de liquidação de pena
no SEEU
, destacando que a data da
sua
última prisão
[30.06.2014]
deveria ser adotada como marco inicial para a contagem do prazo para a obtenção
dos

benefícios
executóri
o
s
, uma vez que a questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do Re
curso Especial n. 1.610.469-MT
e estaria albergada, portanto, pelo manto da
coisa julgada
.

Ocorre que, no caso em
alusão
,
é imperioso reconhecer que
assiste razão ao impetrante, porquanto a
orientação
então
adotada
em primeiro lugar
pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n. 1.610.469-MT
aviado em favor do paciente
foi revisitad
a
pela Corte da Cidadania, que
modificou
seu
entendimento
acerca da matéria, que por ser mais benéfico ao
reeducando
, deve ser aplicada no âmbito da sua execução penal.

Isso
,
porque o caráter dinâmico da execução penal autoriza o aplicador do Direito, quando advier entendimento pretoriano mais benéfico ao condenado, flexibilizar o instituto da coisa julgada modulando a sentença
ou
acórdão condenatóri
o
definitiv
o
, na busca da individualização da pena constitucionalmente assegurada a cada indivíduo (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal)
. Ademais,
impõe-se
registrar, que, além de a execução da pena ter como objetivo efetivar as disposições
dos éditos condenatórios
, ela [a execução penal] também tem por escopo proporcionar condições para harmônica integração social do
reeducando
, nos termos do art. 1º da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar, portanto, em violação à coisa julgada.

Aliás, em relação à temática, esta é jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO E DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

No âmbito da execução penal, a coisa julgada é relativizada para que possa o juízo, sobrevindo lei ou entendimento jurisprudencial pacificado mais benéfico ao apenado, reexaminar matéria já julgada
. Não pode o juízo da execução, na ausência de nova situação fática, alterar o regime de cumprimento de pena fixado em sentença irrecorrível, sob pena de ofensa à coisa julgada. A incidência do entendimento jurisprudencial mais benéfico ao apenado já foi afastado no julgamento da apelação, que manteve o regime inicial fechado por outros fundamentos. Alteração de regime afastada. Descabimento de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Decisão cassada. Agravo provido.
(TJRS, Agravo n. 70069978310, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2017, Publicação: 08/09/2017).
Destacamos

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO RECLUSO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMEDIAÇÕES DE ESCOLA PÚBLICA. DECISÃO RESISTIDA. ANULAÇÃO. FUNDAMENTO EQUIVOCADO. MANUTENÇÃO DE ANTERIOR DECISÃO DEFERITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I -
As decisões proferidas pelo juízo da execução não têm força de coisa julgada e podem ser revistas, na medida em que a situação processual do sentenciado se modifique
.

II - O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto.

III - A decisão que indeferiu o direito de visitas deve ser anulada, quando restar caracterizado equívoco no seu indeferimento, pois a situação fática não se
subsume
ao proibitivo previsto no § 1º do art. 5º da VEP.

IV - Recurso provido.
(TJDFT,
Processo
20170020046133 0004922-25.2017.8.07.0000,
Relator
Nilsoni
de Freitas, Terceira Turma Criminal,
Publicação
: 05/04/2017,
Julgamento:
23/03/2017)
Destacamos

Daí por que,
este magistrado
, após a mudança de
entendimento

levado a cabo
pelo

Superior Tribunal de Justiça,
deixou de considerar como marco interruptivo a data do trânsito em julgado da última condenação nos casos como o que ora se analisa – passando a adotar o posicionamento no sentido de que o
marco inicial a ser estabelecido
em casos que tais
:
é a data da última prisão do reeducando.

C
om relação a temática, cabe ressaltar que já existe entendimento consolidado nas Câmaras Criminais Isoladas e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, bem como no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está pacificada no sentido de que o
dies a quo
do referido prazo deve ser a última prisão do reeducando, nos casos similares ao que se examina nestes autos.

Diante desse novo panorama,

não resta a menor dúvida que
deve ser adotada a data da última prisão d
o
paciente, tal como entendeu a
Terceira Seção do Superior Tribunal
de
Justiça, ao julgar
o

REsp
n. 1.557.461/SC, em 22 de fevereiro de 2018,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS.

SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE
. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando
. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.

As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso não provido.

(STJ,
REsp
1557461/SC, Rel. Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção
, julgado em 22/02/2018,
DJe
15/03/2018).
Destacamos

Depreende-se, pois, do
acórdão por último ementado, não existe previsão expressa na lei acerca da data-base a ser utilizada para fins de obtenção de benefício executórios no caso da unificação de penas, pois da leitura dos dispositivos legais que devem ser aplicadas ao tema, quais sejam: os
arts
. 118 e 111 da Lei de Execuções Penais, não se extrai determinação alguma acerca dessa
temática
,
in litteris
:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso,
a detração
ou remição.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

II -
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111
).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Destacamos

Logo, é imperioso reconhecer,
na linha
do
novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
que
a unificação das penas resulta na soma das penas supervenientemente aplicadas ao reeducando; e, eventualmente, na regressão de regime, quando a pena advinda da nova
condenação aportada ao
processo
executivo,
somada à pena ainda não cumprida, torne incabível a manutenção do regime anteriormente estabelecido, mas não enseja, automaticamente, a modificação da data-base, como se a unificação determinasse um outro título, uma nova execução, tendo em vista que, repita-se: não há previsão legal para esse tipo de procedimento por parte do magistrado.

Segundo o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, na unificação das penas, quando se adota a data do trânsito em julgado da última condenação como
dies a quo
para a contagem do prazo para se obter os futuros benefícios, mesmo em se tratando de reeducando que já se encontrava preso antes da unificação, como sói ser o caso em comento, desprezar-se-ia todo o período de pena cumprido desde a data de sua última prisão até o dia em que a derradeira condenação se fizesse definitiva, situação, essa, que configuraria excesso de execução, na medida em qu
e além de o condenado permanecer em regime fechado sem direito a benefícios por mais tempo em virtude da interrupção do prazo, estaria ainda
a
mercê de um futuro reinício desse
marco temporal
, cuja data ficaria pendente de definição em razão da reconhecida morosidade processual que permeia a tramitação dos
processos
criminais neste País e da qual o reeducando não teria culpa.

Destarte, na linha atualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça,
não é possível desconsiderar o tempo de pena efetivamente cumprido pelo reeducando para alcançar as frações legais dos institutos jurídicos da execução que lhe garantem um cumprimento de pena menos rigoroso, de modo que, na hipótese, é imperativo a fixação da data da última prisão do
paciente
como data-base para atingir novos benefícios executórios.

A
propósito,
esse entendimento está em sintonia com a norma preconizada no art. 111 da Lei de Execuções Penais acima transcrito, porque no referido dispositivo legal consta que a determinação do regime se fará, no caso de unificação de penas, após realizada a detração ou remissão, se existentes, revelando, assim, que o objetivo do legislador é de sempre considerar o cumprimento provisório da pena para fins de estabelecer o regime prisional, intento, esse, também exigido pela nova redação do art. 387 do Código de Processo Penal, que no seu § 2º estabelece de forma clara e insofismável que:
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.

Não é demais repetir que, no caso sob exame, o
paciente
já estava preso pelo último delito que praticou quando foi determinada a unificação das suas penas, isso significando dizer que ele vinha cumprindo sua pena em regime mais gravoso desde então, não havendo tampouco elementos de convicção seguros de que novas intercorrências tenham ensejado a interrupção do lapso

tempora
l
necessário para obtenção das benesses legais no curso da execução.
Assim
, a data da última prisão
do reeducando
deve ser adota
da como marco interruptivo.

Com efeito
, esse posicionamento
vem sendo
adotado por
este Tribunal de Justiça,
por suas três câmaras criminais,

tal como se constata
dos
julgados

abaixo resumido
s
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DIES A QUO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS – DATA-BASE –
FIXAÇÃO DO COMPUTO DE PENA PARA PROGRESSÃO A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA DATA DA PRISÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Esta Câmara, aliando-se ao recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão.

(
TJMT -
N.U 1000904-88.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE QUE CUMPRIA PENA PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO– PROGRESSÃO DE REGIME – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA NA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT COM EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA EM 08.11.2017 – PEDIDO DA DEFESA DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO AUTORIZADO PELO JUÍZO EM AUDIÊNCIA, PARA CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO PELO JUIZO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT ONDE O REEDUCANDO VIRIA A RESIDIR – AGRAVANTE POSTERIORMENTE NÃO LOCALIZADO PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 09/11/2017 a 01/04/2019 – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – DELITO DE HOMICÍDIO NA COMARCA DE DOURADOS/MS – PRISÃO EFETIVADA EM RAZÃO DESTA NA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT EM 02.04.2019 – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – CONTAGEM DO TEMPO EM QUE O RECORRENTE PERMANECEU EM LIBERDADE COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INVIABILIDADE – FATOR NÃO CARACTERÍSTICO DO REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PRIMEIRA PRISÃO EM 29.09.2013 – INACOLHIMENTO –
ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA VIABILIZAR PEDIDOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO PENAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar no cômputo hiato de 09/11/2017 a 01/04/2019 como tempo de pena efetivamente cumprida, pois o apenado não cumpria nesse período apenamento em regime semiaberto.

Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, quando da soma das penas houver a necessidade de redefinição do regime. No entanto, a data-base para o início da contagem dos benefícios da execução da pena deve ser estabelecida de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, em virtude do caráter personalíssimo da reprimenda imposta e da situação fática evidenciada, de forma a evitar prejuízo ao sentenciado e o comprometimento da execução.

Assim, sobrevindo nova condenação durante a execução da pena, realiza-se o somatório das reprimendas, em seguida, a contagem de novo prazo para a progressão de regime, tomando por base como marco inicial para a concessão de novos benefícios a data da última prisão.

(
TJMT -
N.U 1000077-77.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 25/02/2021)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENSÃO MINISTERIAL – DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA (15.07.2017) – INADMISSIBILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OCORRIDA EM 03.01.2017 –
JULGADO DO STJ – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.557.461/SC e do Habeas Corpus nº 381.218/MG, prevaleceu no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

In
casu
, a última prisão do reeducando ocorreu em 03.01.2017, quando foi recolhido em flagrante delito, e não a data do efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva (15.07.2017).

(
TJMT -
N.U 1026068-89.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 05/03/2021)

Destacamos

Destarte,
considerando a nova e firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dest
a

Corte de Justiça
, é
imperativo

considerar
a data da última prisão do
paciente
como marco inicial para concessão de novos benefícios
executórios
, qual seja,
o dia 16
de agosto de
2011.

P
osto isso, em
dissonância

d
o parecer
mini
st
erial
,
rejeito a preliminar
; e, no mérito,
concedo a ordem

aviada em favor de
Rodrigo Moreira do Prado Oliveira
para determinar a utilização da data-base da última prisão dele para fins de cálculo de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021